Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-57.2022.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001484-57.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (APELANTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 000.414.921-10 (APELADO), JESSICA TATIANE DE ANDRADE - CPF: 049.911.881-21 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), Neusa Batista Gross - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RPPS MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARCELAS RETROATIVAS. CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para determinar a concessão de auxílio-doença desde o requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, além do pagamento de parcelas retroativas e do acréscimo de 25% a título de auxílio-acompanhante.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (
i
) saber se é possível conceder adicional de 25% a segurado vinculado a RPPS municipal sem previsão legal específica; (
ii
) saber se devem ser mantidas as parcelas retroativas; (
iii
) saber se subsiste a condenação ao pagamento de custas processuais; e (
iv
) saber se os honorários advocatícios devem ser redimensionados entre os corréus.

III. Razões de decidir:

3. O adicional de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991 é benefício próprio do RGPS e não pode ser estendido, por analogia, ao RPPS municipal sem previsão legal específica, sob pena de criação judicial de vantagem previdenciária e violação à legalidade, à contrapartida e ao equilíbrio financeiro e atuarial.

4. A ausência de previsão na legislação municipal impede a concessão do auxílio-acompanhante, ainda que comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiros.

5. As parcelas retroativas devem ser mantidas, pois o laudo pericial confirmou incapacidade no período anterior à perícia, mas a apuração do valor devido deve ocorrer em liquidação, com abatimento das parcelas pagas a idêntico título e análise de eventual inacumulabilidade entre remuneração do cargo e benefício por incapacidade no mesmo período.

6. A condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais deve ser afastada, pois a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça e não houve demonstração de despesas antecipadas a serem ressarcidas.

7. Os honorários advocatícios devem ser redimensionados entre os corréus, conforme a extensão da responsabilidade processual de cada um, a ser definida em cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “O adicional de 25% (vinte e cinco por cento) do artigo 45 da Lei n. 8.213/1991 não se aplica ao regime próprio de previdência social sem previsão legal específica e fonte de custeio, vedada a criação judicial de benefício previdenciário por analogia.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, 40, caput, e 195, § 5º; CPC, arts. 82, § 2º, 85 e 86; Lei nº 8.213/1991, art. 45; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I; Súmula nº 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.861.390/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19.10.2021, publicado no DJe em 26.10.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COLÍDER – PREV-LÍDER
e pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT)
contra a sentença (Id. 355470954) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001484-57.2022.8.11.0009, ajuizada por
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a concessão de auxílio-doença desde o requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, a ser custeada pelo ente previdenciário, fixando-se, ainda, o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a título de auxílio-acompanhante.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, o apelante PREVILÍDER sustenta, em síntese, ser indevido o pagamento de parcelas retroativas, sob o argumento de que o autor não ficou sem percepção de rendimentos no período, tendo recebido valores do erário, seja a título de auxílio-doença estatutário, seja como vencimentos do cargo efetivo. Argui, ainda, a impossibilidade de concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), por ausência de previsão legal no âmbito do RPPS municipal, sendo inaplicável, por analogia, o artigo 45 da Lei n. 8.213/1991.

À vista disso, requer a reforma parcial da sentença para afastar os retroativos e excluir o referido adicional.

O ente municipal apelante, por sua vez, defende que a sentença merece reforma quanto ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), pelo mesmo motivo que a autarquia previdenciária. Insurge-se, ainda, contra sua condenação ao pagamento das custas processuais, diante da isenção prevista na legislação estadual, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a obrigação principal de natureza previdenciária compete ao PREVILÍDER, autarquia dotada de personalidade jurídica própria.

À vista disso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

A parte apelada apresentou contrarrazões nos movimentos de Id. 355470965 e 355470966, pelo não provimento de ambos os recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 363617367, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recursos de apelação cível interpostos pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COLÍDER – PREV-LÍDER e pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT) contra a sentença (Id. 355470954) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1001484-57.2022.8.11.0009, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a concessão de auxílio-doença desde o requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, a ser custeada pelo ente previdenciário, fixando-se, ainda, o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a título de auxílio-acompanhante.

Infere-se dos autos que o laudo pericial judicial concluiu de forma expressa que o demandante é portador de múltiplas patologias neurológicas e ortopédicas, apresentando incapacidade total e permanente, sem prognóstico de reversão e sem possibilidade de reabilitação profissional, inclusive porque a tentativa de readaptação já se mostrou infrutífera.

Nesse ponto, cumpre consignar que não há insurgência recursal contra o reconhecimento da incapacidade total e permanente do autor, razão pela qual permanece hígido o capítulo da sentença que reconheceu o direito do autor à aposentadoria por incapacidade permanente.

O cerne recursal reside em verificar: (
i
) quanto ao recurso do PREVILÍDER, se subsistem a condenação ao pagamento de parcelas retroativas e a concessão do adicional de 25% no âmbito do RPPS municipal; e (
ii
) quanto ao recurso do Município, se subsistem os capítulos da sentença relativos ao adicional de 25%, às custas processuais e aos honorários advocatícios.

Diante desse cenário, os recursos serão julgados conjuntamente, porquanto impugnam capítulos conexos, notadamente o atinente ao acréscimo de 25%, inexistindo prejudicialidade entre eles a justificar apreciação separada.

Pois bem.

1. DO ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“[...]
O artigo 45 da Lei nº 8.213/1991 prevê um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez para o segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa. Embora se trate de Regime Próprio, a aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social é cabível, em observância aos princípios da isonomia e da proteção social
. Tendo o laudo pericial atestado expressamente essa necessidade, o autor faz jus ao referido adicional.

[...]

Dispositivo:

Ante o exposto, julgam-se procedentes os pedidos formulados pela parte autora para:

a. Determinar ao MUNICÍPIO DE COLÍDER que CONCEDA o benefício previdenciário de auxílio-doença e o converta em aposentadoria por invalidez, benefício que deverá ser pago pela PREVILDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COLÍDER – MT, a Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, tendo como termo inicial do auxílio-doença o dia imediato à data do requerimento administrativo, qual seja, 09/06/2022, e da aposentadoria por invalidez, a do laudo que atestou a incapacidade permanente para o trabalho, a partir de

17/03/2025,
bem como, o acréscimo do auxílio-acompanhante no percentual de 25%
.
[...]”. (Sentença, Id. 355470954).
[sem destaque no original].

Como se vê, a sentença concedeu o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) com fundamento no artigo 45 da Lei n. 8.213/1991, que prevê o adicional apenas para o aposentado por invalidez do Regime Geral de Previdência Social – RGPS que necessite da assistência permanente de outra pessoa.

Ocorre que a hipótese dos autos versa sobre servidor público municipal submetido a regime jurídico próprio, cuja disciplina deve observar a legalidade estrita e o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do artigo 40,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Com efeito, a Lei Municipal n. 2.361/2010, que reestrutura o regime próprio de previdência dos servidores municipais, não contempla previsão expressa de adicional de grande invalidez/auxílio-acompanhante, razão pela qual não se mostra juridicamente admissível a transposição analógica do artigo 45 da Lei n. 8.213/1991 para ampliar o plano de benefícios do regime próprio.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido:

“[...]
VIII. A pretensão de estender a servidora pública federal, regida pela Lei 8.112/90, aposentada por invalidez, o pagamento do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), por necessitar da assistência permanente de terceiros, não pode prosperar, por ausência de previsão legal, porquanto, na forma do art. 45 da Lei 8.213/91, o referido acréscimo somente é devido para o segurado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, beneficiário de aposentadoria por invalidez.

IX.

A pretendida extensão implicaria na criação de um novo benefício, híbrido - em substituição à atividade legislativa -, na medida em que combinaria as características e os requisitos de regimes previdenciários diversos (RGPS e RPPS)
. Prevalência dos princípios da legalidade e da contrapartida. X. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, de vez que “o STJ tem entendimento firme no sentido de ser inadmissível a conjugação de regulamentos previdenciários diversos, a formar um regime híbrido, ou seja, um terceiro regulamento” (STJ, AgInt no REsp 1.726.590/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2018). De fato, como bem pontuado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, em voto-revisor proferido na AR 5.072/RJ, de relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/09/2019), em situação análoga, “o ordenamento jurídico não compactua com regime híbrido de remuneração em que se aproveita apenas o melhor dos dois regimes”.
XI. Ademais, o STF, sob o rito de repercussão geral (Tema 1.095), deu provimento ao RE 1.221.446/RJ (TRIBUNAL PLENO, DJe de 04/08/2021), interposto pelo INSS, para declarar a impossibilidade de concessão e extensão do “auxílio-acompanhante”, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, no RGPS, para todas as espécies de aposentadoria, com a fixação da seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria”.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.861.390/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19.10.2021, publicado no DJe em 26.10.2021).
[sem destaque no original].

Ademais, a concessão do adicional de 25% encontra óbice direto no artigo 195, § 5º, da Carta Magna, segundo o qual nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Assim, ainda que o laudo pericial tenha apontado a necessidade de auxílio permanente de terceiros, tal circunstância, por si só, não tem o condão de autorizar a instituição, pelo Poder Judiciário, de vantagem previdenciária não prevista em lei.

Decidir em sentido diverso implicaria afronta aos artigos 5º, II, 37,
caput
, 195, § 5º, e 40,
caput
, da CRFB/88, especialmente quanto à legalidade administrativa, à prévia fonte de custeio e à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.

Portanto, merece reforma a sentença para excluir o adicional de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos postulados pelos apelantes.

2. DAS PARCELAS RETROATIVAS.

No tocante aos retroativos, o PREVILÍDER sustenta que o autor não teria permanecido sem remuneração no período controvertido, razão pela qual seria indevida a condenação ao pagamento de parcelas vencidas.

Ocorre que o reconhecimento judicial do direito ao benefício desde o marco fixado na sentença não conduz, necessariamente, à duplicidade de pagamento, pois a definição do montante exigível depende da natureza jurídica das verbas percebidas em cada competência.

Com efeito, eventual pagamento administrativo realizado a idêntico título deverá ser abatido, a fim de evitar repetição indevida. De outro lado, caso se verifique a percepção de vencimentos do cargo efetivo em período no qual se reconhece judicialmente o direito ao benefício por incapacidade, a apuração deverá considerar a eventual incompatibilidade entre as rubricas, vedada a cumulação indevida.

Nessa perspectiva, a controvérsia não autoriza a exclusão integral das parcelas retroativas. Ao revés, impõe apenas que, na fase própria de liquidação, seja realizada a adequada depuração dos valores pagos no período, distinguindo-se as verbas satisfeitas a idêntico título daquelas cuja cumulação se revele juridicamente incompatível com o benefício reconhecido.

Some-se a isso o fato de que o laudo pericial judicial foi expresso ao afirmar que havia incapacidade entre a cessação/indeferimento administrativo e a data da perícia, indicando documentos médicos desde 01.12.2020 e referindo agravamento progressivo do quadro, o que confere suporte ao reconhecimento dos efeitos financeiros pretéritos, sem prejuízo da apuração, em liquidação, do que efetivamente é devido.

Assim, deve ser mantida a condenação quanto ao reconhecimento das parcelas retroativas, incumbindo à fase de liquidação promover o abatimento dos valores pagos a idêntico título e verificar eventual inacumulabilidade entre a remuneração do cargo e o benefício por incapacidade no mesmo intervalo temporal.

Desse modo, quanto a este capítulo, impõe-se negar provimento ao recurso do PREVILÍDER.

3. DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

No que se refere às custas processuais, o Município sustenta ser indevida sua condenação, ao argumento de que goza de isenção legal, nos termos da legislação estadual de regência, inexistindo, ademais, despesas antecipadas pela parte autora a serem ressarcidas.

Nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC, a condenação ao ressarcimento das despesas processuais pressupõe efetivo adiantamento pela parte vencedora.

Ocorre que,
in casu
, a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, não havendo demonstração de adiantamento de custas ou despesas processuais passíveis de restituição. Soma-se a isso a isenção prevista na Lei Estadual n. 7.603/2001, cujo artigo 3º, I, contempla o ente público municipal, ressalvado apenas o ressarcimento de despesas efetivamente antecipadas pela parte contrária.

Assim, ausente comprovação de despesa adiantada pela parte autora, revela-se indevida a condenação autônoma do Município ao pagamento de custas processuais, a qual deve ser afastada.

Desse modo, quanto a este ponto, impõe-se dar provimento ao recurso do Município.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto aos honorários advocatícios, o Município sustenta ser indevida sua condenação, ao argumento de que a obrigação principal de natureza previdenciária compete ao PREVILÍDER, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, razão pela qual não poderia responder, indistintamente, pela verba sucumbencial.

Contudo, a sentença não imputou expressamente a verba honorária apenas ao Município, limitando-se a fixá-la em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, observada a Súmula n. 111/STJ, sem individualizar a responsabilidade de cada corréu.

Ocorre que a própria sentença atribuiu encargos distintos aos requeridos, ao determinar ao Município a concessão do auxílio-doença e ao PREVILÍDER o pagamento da aposentadoria por incapacidade permanente, de modo que a distribuição da sucumbência deve observar a participação de cada qual na relação jurídica controvertida, à luz dos artigos 85 e 86 do CPC.

Assim, não procede o pedido de exclusão integral da verba honorária em relação ao ente municipal, mas se impõe o redimensionamento da condenação, a fim de que seja suportada por ambos os corréus, na proporção de suas respectivas responsabilidades reconhecidas no título judicial, a ser definida em cumprimento de sentença.

Desse modo, neste item, impõe-se dar parcial provimento ao recurso do Município.

5. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para excluir o adicional de 25% (vinte e cinco por cento), afastar a condenação do Município de Colíder (MT) ao pagamento das custas processuais e redimensionar os honorários advocatícios, cuja exigibilidade observará a extensão da responsabilidade processual de cada corréu, mantida, no mais, a sentença,

inclusive quanto às parcelas retroativas, cuja apuração, em liquidação, deverá observar o abatimento das parcelas pagas a idêntico título e eventual inacumulabilidade entre remuneração do cargo e benefício por incapacidade no mesmo período.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026